Tribunal: STF
Processo: HC 195820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de indevida transferência do agravante para estabelecimento prisional federal ante acolhimento de agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual apontado como intempestivo. Tema não analisado pelo Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Indício de que o paciente é líder de organização criminosa. Análise de fatos e provas. Impossibilidade. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido.